Tribunal: TJES
Processo: 5001557-03.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001557-03.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: JHONATAS PAIVA LOPES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001557-03.2024.8.08.0064

RECORRENTE:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RECORRIDO:

JHONATAS PAIVA LOPES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

AKEL DE ANDRADE LIMA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISBACEN. DÍVIDA QUITADA. NEGATIVAÇÃO MANTIDA APÓS PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE BAIXA EM TEMPO HÁBIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO
.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por
JHONATAS PAIVA LOPES
em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, em razão da inscrição indevida de seu nome no sistema SISBACEN, mesmo após a quitação integral do débito.

Alega o autor que, ao buscar linha de crédito rural, foi surpreendido com a negativa de crédito em razão de restrição em seu CPF. Identificou-se que a negativação foi promovida pela instituição financeira recorrente, em virtude de débito no valor de R$ 711,32. O autor firmou acordo com o banco e pagou a quantia de R$180,74, porém a restrição não foi retirada dentro do prazo legal de cinco dias úteis. Mesmo após diversas tentativas extrajudiciais, o nome permaneceu inscrito indevidamente, impedindo-o de obter o financiamento rural.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto
, julgo parcialmente procedente o mérito, extingo-o com resolução de mérito
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, condenando o requerido Banco Mercantil do Brasil ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em face a extensão dos danos causados ao Requerente com juros e correção a partir da presente data.

Irresignado com a sentença proferida, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a negativação se deu em exercício regular do seu direito, assim, não há falar indenização por danos morais. Requer, subsidiariamente, a diminuição do quantum arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A negativação é
incontroversa
, uma vez que reconhecida pela própria parte recorrente. A controvérsia reside no fato de que, mesmo após a quitação do débito, o banco
não procedeu à retirada da restrição dentro do prazo legal
, o que configurou falha na prestação do serviço.

No caso em análise, restou comprovado que o autor quitou a dívida junto ao Banco Mercantil do Brasil, no dia 11/07/2024, mediante acordo firmado com a instituição. Todavia, mesmo após o pagamento, a restrição indevida permaneceu ativa no sistema SISBACEN, impedindo o autor de contratar linha de crédito rural.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA.
NEGATIVAÇÃO APÓS PAGAMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA
. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.
I. Caso em exame
Ação ajuizada por David Rafael Mercês Silva visando à declaração de inexistência de débito e à indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, promovida por Movida Locação de Veículos S.A., mesmo após o pagamento da dívida. Sentença de procedência integral dos pedidos. Apelações interpostas por ambas as partes.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, após o pagamento da dívida, configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral; e (ii) saber se os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso ou da citação, e se o valor da indenização e os honorários devem ser majorados.
III. Razões de decidir
Comprovado o pagamento do débito em 19/06/2023 e a persistência da negativação até, ao menos, 11/07/2023, restou caracterizado o ilícito.

A manutenção indevida da restrição após quitação do débito é ato ilícito, que configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo
.
O valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.
Os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o art. 405 do CC.
Honorários advocatícios mantidos em 15% sobre o valor da condenação.
IV. Dispositivo e tese
Negaram provimento ao recurso de David Rafael Mercês Silva e deram parcial provimento ao recurso de Movida Locação de Veículos S.A. para fixar a incidência dos juros de mora a partir da citação.
Tese de julgamento: "1
. A manutenção do nome do consumido r em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito caracteriza ato ilícito e enseja indenização por dano moral. 2. O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito prescinde de comprovação do prejuízo
. 3. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação."Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 405; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0145.05.218817-7/001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 02.07.2007; TJMG, Apelação Cível nº 1.0433.05.147779-5/001, Rel. Des. José Amâncio, j. 10.03.2006. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.216747-3/001, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2025, publicação da súmula em 18/07/2025)

A manutenção da negativação, após a quitação do débito, evidencia a desídia do réu, especialmente diante das tentativas do autor de resolver a situação extrajudicialmente.

Ademais, cumpre ressaltar que o dever de retirada do nome do consumidor do cadastro negativo após o pagamento do débito é de responsabilidade exclusiva do credor, cabendo-lhe diligenciar tempestivamente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, resta caracterizado o dano moral suportado pela parte recorrida, configurando-se como hipótese de dano
in re ipsa
. Assim, é impositiva a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ilicitude da conduta.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Remeta-se o voto ao juiz relator para fins do art. 40 da lei 9.099/95.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

HOMOLOGO,
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo.

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)